Tribunal: TJDFT
Processo: 0749030-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749030-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra a respeitável decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0713534-70.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de sustação de protesto, nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação para ação declaratória, pois não há no sistema vigente ação cautelar. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a sustação de protesto. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. A petição inicial apresenta contradições que comprometem a sua compreensão, pois afirma que há “saldo final a ser pago à empresa DISBRAL a quantia de R$ 308.992,93 (trezentos e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), conforme ID 252894473 - Pág. 10, mas depois diz que “NEGA dever qualquer valor à Requerida” (ID 252894473 - Pág. 11). Da longa narrativa da petição inicial e diversas transcrições de documentos originados da própria autora, observa-se que houve a celebração de contrato entre as partes, mas houve divergência com relação a reajuste, não havendo nenhuma negativa de prestação de serviço e/ou mercadoria. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se.” Alega a Agravante, em suma, que os títulos protestados pela Agravada não representam os valores efetivamente devidos, pois há erro de cálculo e aplicação indevida de índices de reajuste, conforme pareceres técnicos e administrativos SEI no 265/2024 e no 369/2025. Sustenta que o valor correto a ser pago é de R$ 313.681,11, e não os R$ 1.326.519,85 levados a protesto. Pontua que a manutenção dos protestos indevidos compromete a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND, essencial para a continuidade das atividades da Companhia, especialmente diante da aproximação do período chuvoso, que exige atenção especial à arborização e pavimentação urbana. Acrescenta que a NOVACAP é uma empresa pública vinculada ao Distrito Federal, sem autonomia orçamentária plena, e depende de repasses públicos para a execução de obras e contratos. Destaca que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar contraditória a petição inicial, pois os valores apontados decorrem de divergências técnicas, e não de confissão de dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos dos protestos até a apuração definitiva do débito. Argumenta que a suspensão dos efeitos da respeitável decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da respeitável decisão, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Preparo comprovado – Id. 78201989. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, constata-se que a Agravante postula a suspensão dos efeitos do protesto realizado pela Agravada, sob o argumento de que o valor protestado é superior ao devido. Todavia, conforme se extrai da própria narrativa da petição inicial, há reconhecimento da existência de débito, ainda que com divergência quanto ao valor exato. Registre-se que o protesto é cabível quando a dívida é líquida, certa e exigível, sendo insuficiente a mera controvérsia sobre o seu montante para caracterizar como indevida a sua efetivação. Ademais, nesta fase inicial do processo, antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não é possível concluir que o protesto seja manifestamente indevido e que tenha havido incorreção na aplicação de índices de reajuste. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora